Tribunal: TJPA
Processo: 0819709-30.2019.8.14.0301
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0819709-30.2019.8.14.0301

SUSCITANTE: JUIZ DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: JUIZ DA 13ª VARA CIVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 286, II do CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS SIMILARES. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, se declarou incompetente e determinou a redistribuição dos autos a 8ª Vara Cível e Empresarial, com fundamento no art. 286, II do CPC.

2.
A exigência para redistribuição com fundamento no art. 286, II do CPC é a reiteração do pedido formulado anteriormente, o que não verifica-se no caso dos autos.

3.

Não há identidade entre os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, e portanto, não configura-se a hipótese de redistribuição por dependência.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo J
UÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
em face do
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por danos morais (proc. nº 0819709-30.2019.8.14.0301), a qual foi inicialmente distribuída ao Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, no entanto, o referido juízo declinou sua competência para o juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, por entender que já havia sido ajuizada perante aquele juízo, demanda similar com a mesma causa de pedir (processo nº 0856498-62.2018.8140301) e considerando que a referida ação havia sido extinta sem julgamento do mérito, determinou a redistribuição ao juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial, com fundamento no art.286, II do CPC.

O Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, por sua vez, concluiu pela sua incompetência para julgar a Ação de Indenização por danos morais, afirmando que na hipótese dos autos não se aplicaria a distribuição por dependência, já que, o processo que tramitou no juízo suscitante trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no qual se pleiteava o deferimento de tutela para cobertura integral de tratamento de saúde da parte autora, junto ao plano de saúde HAPVIDA.

Esclarece que a liminar foi deferida e antes do julgamento do mérito, a autora veio a óbito, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito em razão da perda de objeto. Deste modo, afirma não se aplicar ao caso dos autos a redistribuição por dependência.

Em despacho constante no ID 4076123 solicitei informações ao juízo suscitado e designei o juízo suscitante para resolver medidas urgentes.

O juízo suscitado prestou informações (ID 4450338).

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 29 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Observa-se do presente Conflito Negativo de Competência que o impasse se fixou sobre a existência ou não de similaridade entre os pedidos constantes na ação de indenização por danos morais e materiais movida por
MARIA DE NAZARÉ BARBOSA FERREIRA e
a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
ANDREIA FERREIRA PALHETA
que justifique a redistribuição por dependência da ação indenizatória ao juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O juízo suscitado fundamenta a redistribuição no art.286, II do Código de Processo Civil que dispõe:

Art.286, II do CPC: Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

II- quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito,
for reiterado o pedido
, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. (grifei)

No caso em tela, consultando os autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência (processo nº0856498-92.20188140301) que tramitou perante o juízo suscitante, verifico que o pedido liminar daquela demanda era “
a concessão de tutela de urgência para que a requerida autorize a internação da requerente
”. E, no mérito a requerente pleiteava a condenação da requerida à obrigação de fazer e na hipótese de não concessão de tutela, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”.

Todavia, embora houvesse pedido de conversão em perdas e danos na ação de obrigação de fazer, este se fundamenta no art.499 do CPC e no art.247 do Código Civil e não se confunde com o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado na ação indenizatória.

Sobre o pedido de perdas e danos dispõe o art.499 do Código de Processo Civil e o art.247 do Código Civil a seguir transcritos:

“ Art. 499.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.”

Art.
247
,
CC
:
Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.”

Na situação em comento, o pedido de tutela foi deferido e na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o juízo suscitante entendeu que a obrigação de fazer era personalíssima e intransmissível e desta decisão não foi interposto recurso (ID 13657603), por esta razão, observando a natureza da demanda e os pedidos formulados verifico que não há identidade entre os pedidos que justifique a redistribuição dos autos.

Por fim, ressalto que na ação de indenização por danos morais e materiais o pedido principal é a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela genitora da falecida, no valor de R$ 150.000, 00( cento e cinqüenta mil reais) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 2.718,00 ( dois mil, setecentos e dezoito reais).

O fundamento para redistribuição com fundamento no art.286, II do CPC seria a repetição do pedido formulado anteriormente, o que não verifica-se no caso dos autos.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para

processar e julgar a
Ação de Indenização por Danos Morais e materiais proposta por

Maria de Nazaré Barbosa Ferreira
(processo n.º 0007497-34.2011.8.14.0006).

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto que submeto a reflexão dos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Privado
.

Belém, 23 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2021